Tribunal: TJSP
Processo: 1013777-36.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
*Ação regressiva de cobrança – Fraude na contratação de cartão de crédito em nome de terceira pessoa que não mantinha relação jurídica com o Banco autor, utilizando o fraudador da plataforma da requerida para realização e recebimento de valores relativos a vendas fraudadas – Propósito de responsabilizar a requerida por permitir que o fraudador utilizasse a plataforma Pag Seguro para vendas

Ementa:
*Ação regressiva de cobrança – Fraude na contratação de cartão de crédito em nome de terceira pessoa que não mantinha relação jurídica com o Banco autor, utilizando o fraudador da plataforma da requerida para realização e recebimento de valores relativos a vendas fraudadas – Propósito de responsabilizar a requerida por permitir que o fraudador utilizasse a plataforma Pag Seguro para vendas fraudadas – Improcedência - Nexo causal inexistente - Cartão fraudado emitido pelo Banco autor - Requerida atua como prestadora de serviço de recebimento de pagamentos eletrônicos, não se beneficiando do valor direcionado a terceiro fraudador que se utilizou da plataforma Pag Seguro para as vendas fraudadas – Inexiste indício mínimo de prova demonstrando a participação da requerida na fraude – Ausente nexo causal a ensejar a responsabilidade da requerida – Precedentes do TJSP - Recurso negado.*